Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-07.2024.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000528-07.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOFIA CATARINA ROMERO DUARTE - CPF: 139.258.061-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1234 STF. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem medicamentos para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (II) se a competência para julgamento é da Justiça Federal ou da Justiça Comum Estadual, considerando o custo do tratamento anual; (III) se a causa pode ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o limite de alçada.

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS.

4.

A competência da Justiça Federal, conforme tese firmada no Tema 1.234 (RE 1.366.243), aplica-se somente quando o valor anual do tratamento do medicamento não incorporado ao SUS supera 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso presente, portanto, a competência é da Justiça Comum Estadual.

5.

A ação não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor do proveito econômico pretendido — correspondente ao tratamento anual — excede o limite de 60 salários mínimos, conforme previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.

6.

Recurso conhecido. De ofício, reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinada a redistribuição dos autos para a Justiça Comum.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Por meio da peça digitalizada em 14/08/2024, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

A Autora ingressou com a presente ação, representada pela Defensoria Pública, onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres/MT, a disponibilizarem os medicamentos 01) NINTEDANIBE (OFEV) 150 MG, TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS; 02) LOPERAMIDA 2 MG, 01 CX, TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 HORAS EM CASO DE DIARRÉIA, por ter sido diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA CID J84.1.

O feito foi distribuído perante a Vara Única da Comarca de Nobres/MT em 13/05/2024 e, após a apresentação da contestação e impugnação, o Juiz “
a quo
” declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. E em 02/07/2024 fora prolatada a sentença ora recorrida.

Nas razões recursais, a Reclamante/Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando os Requeridos ao fornecimento dos fármacos, pois, necessita dos mesmos para o seu tratamento, afirma serem os únicos que podem ser utilizados em seu caso, a fim de minimizar seu caso clínico, conforme laudos médicos juntados aos autos.

O Município de Nobres, nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, da legitimidade da União e da competência da Justiça Federal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000528-07.2024.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Sofia Catarina Romero Duarte

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Nobres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO, DA LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, da legitimidade da passiva da União e da Competência da Justiça Federal, sob o fundamento de que:

“Por conseguinte, o Estado é parte ilegítima, afinal, não lhe cabe defender em juízo algo que foi deliberado pelo ente federal, em nome do SUS nacionalmente, a respeito do medicamento para o diagnóstico em questão. Se se sentir lesado, qualquer cidadão que se sentir lesado pode impugnar tal deliberação do governo federal desde que, porém, proponha ação necessariamente contra a União, responsável pela CONITEC e pelo Ministério da Saúde, na Justiça Federal, com debate concreto, a bem dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo-se uniformidade de tratamento aos cidadãos e maior qualidade deliberativa”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 – RG, Relator Min. Luiz Fux, Tema 793, reafirmou o seu entendimento no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contudo, diante da controvérsia a respeito da “
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”,
o Plenário da Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o
leading case
RE 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, TEMA 1.234, e, ao julgar o mérito do tema, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:

"I - Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o
valor do tratamento anual
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II - Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III - Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art.

Uma vez fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, em regime repercussão geral, a sua aplicação deve ser imediata não necessita de aguardar o trânsito em julgado.

No caso, verifico que foram juntados dois orçamentos pela autora referente ao medicamento “OFEV 150 MG cx60 CAP”, sendo o primeiro no valor de R$ 22.700,00 (1 caixa) e segundo de R$ 23.886,20 (1 caixa).

Levando-se em consideração o valor do tratamento anual do medicamento, nos termos da tese fixada pelo STF, tem-se que o primeiro orçamento equivale a 192 salários mínimos e o segundo 202 salários mínimos, ou seja, inferior a 210 salários mínimos, logo, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Federal.

Pelos fundamentos acima, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, de legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – DE OFÍCIO

Colendos Pares;

A pretensão autoral visa o fornecimento dos medicamentos nintedanibe (OFEV) 150 mg, tomar 01 comprimido de 12/12 horas; 02) loperamida 2 mg, 01 cx, tomar 01 comprimido de 6/6 horas, por prazo indeterminado, logo, o valor da causa deve representar o proveito econômico pretendido, que, no presente caso, corresponde ao valor do medicamento cujo fornecimento se pleiteia correspondente ao período de um ano, em interpretação analógica do artigo 292, §2o do CPC e, de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema 1.234, deve ser considerado o valor do tratamento anual para fins de competência.

Foram apresentados dois orçamentos, em relação ao orçamento de menor valor R$ 22.700,00, este corresponde a 01 (um) mês de tratamento. Ao multiplicar este valor por 12 meses, chega-se a importância de R$ 272.400,00, o que representa 192 salários mínimos. Quanto ao segundo orçamento, o valor de R$ 23.886,20, que multiplicado por 12 meses, chega-se ao valor de R$ 286.634,00, que corresponde a 202 salários mínimos.

Desta forma,
tem-se que o valor do tratamento anual ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública que é de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO
.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.”

(CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

Sendo assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos e como o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada e os autos devem ser redistribuídos para a Vara Única de Nobres.

Se não for reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública a autora será prejudicada, pois o valor da condenação não poderá ultrapassar a sessenta salários mínimos.

Ante o exposto
, conheço o recurso, e, de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, e determino a redistribuição deste feito à
VARA ÚNICA de Nobres/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024